Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-08.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001665-08.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: DIEGO DE CARVALHO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Colares contra ex-prefeito, em razão da suposta omissão na prestação de contas do Convênio nº 070/2016, firmado com a SEDUC para transporte escolar, o que teria acarretado prejuízo ao erário e inadimplência perante órgãos de controle. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de dolo específico, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão na prestação de contas final do convênio, por parte do ex-prefeito, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, especialmente após a vigência da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir demonstração de dolo específico para a configuração do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige demonstração de dolo específico para configuração de ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa.
4. As irregularidades apontadas restringem-se à esfera administrativa, não havendo nos autos demonstração de que o agente tenha agido com vontade deliberada de causar dano, frustrar fiscalização ou desviar finalidade.
5. Certidão do TCE/PA atesta inexistência de tomada de contas especial ou responsabilização formal do requerido.
6. A jurisprudência do STF (Tema 1.199) e do STJ exige demonstração clara e objetiva do elemento volitivo para incidência dos tipos da LIA, o que não se verificou no caso.
7. A ausência de prestação de contas, sem dolo, não configura improbidade, e eventual irregularidade deve ser apreciada na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera omissão na prestação de contas. 2. A ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova do intuito ilícito do agente, não caracteriza ato ímprobo nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 10, XI, 11, VI e 12, II (com redação da Lei nº 14.230/2021); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.199 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1767529/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0162253-88.2015.8.14.0083.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Colares, contra a sentença proferida pelo Juízo do Grupo de Auxílio Remoto – Meta 4/CNJ, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Município de Colares ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o então gestor municipal, Diego de Carvalho Palheta, no exercício do mandato de Prefeito (2013–2016), teria deixado de prestar contas do Convênio nº 070/2016, firmado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, cujo objeto era o transporte escolar. Relatou que a omissão na prestação de contas acarretou a inadimplência do Município perante os órgãos de controle, em especial a SEDUC e o Tribunal de Contas. O valor global do convênio foi de R$ 216.665,00, sendo R$ 7.040,00 de contrapartida municipal. Alegou que a ausência de prestação de contas ocasionou prejuízo ao erário e comprometeu a continuidade do programa de transporte escolar. Juntou relatório de diligência da SEDUC, no qual consta a reprovação da prestação de contas. Pleiteou, portanto, a condenação do requerido com fundamento nos arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei n.º 8.429/92, com aplicação das sanções do art. 12, inciso II, da mesma Lei.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por consequência, revogo eventuais medidas cautelares anteriormente decretadas e determino o imediato desbloqueio de bens do requerido, se existente.
Sem custas processuais. Condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Inconformado com a sentença, o Município de Colares interpôs recurso de apelação (ID nº 27199874). Em suas razões, o apelante aduziu, em preliminar, a violação ao princípio da não surpresa, alegando que, mesmo após a intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas e após determinação judicial de diligência junto ao TCE/PA para obtenção da Tomada de Contas Especial do convênio, o juízo singular sentenciou o feito antecipadamente, sem aguardar resposta do tribunal de contas ou manifestação das partes.

No mérito, sustentou que houve nítido prejuízo ao erário, resultante da ausência de prestação de contas, conduta imputada ao recorrido. Defendeu que a conduta do ex-prefeito enquadra-se como ato de improbidade nos termos dos artigos 10, XI, e 11, VI, da LIA (Lei 8.429/1992), ressaltando que a responsabilidade pelo dever de prestar contas é objetiva, sendo dispensável a prova de enriquecimento ilícito. Apontou que os relatórios da SEDUC indicam de forma inequívoca a irregularidade nas contas e a necessidade de ressarcimento ao erário, requerendo, portanto, a reforma da sentença para o reconhecimento da prática do ato de improbidade e aplicação das penalidades legais.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID nº 27199878), o apelado Diego de Carvalho Palheta pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que o Convênio nº 070/2016 permaneceu vigente até abril de 2017, sendo que a sua gestão se encerrou em dezembro de 2016, razão pela qual a responsabilidade pela prestação de contas final seria de seu sucessor. Sustentou ainda que apresentou a prestação de contas parcial no prazo legal, conforme documentos juntados aos autos, e que inexiste dolo específico, tampouco qualquer conduta que configure enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

Além disso, salientou que o Município, em sede recursal, inovou na causa de pedir ao imputar condutas não descritas na inicial, contrariando os limites da demanda originária. Apontou, ainda, a juntada de certidão do TCE/PA (ID nº 76040081) demonstrando inexistência de tomada de contas especial ou de qualquer responsabilização contra si, o que reforça a ausência de prática de ato de improbidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de ID nº 28008153, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento. Em sua manifestação, ressaltou a aplicação da nova redação da Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade. Frisou que não há nos autos elementos probatórios suficientes para atestar a existência de dolo por parte do ex-prefeito, tampouco prejuízo efetivo ao erário. Destacou a decisão do STF no Tema 1.199 da repercussão geral, pela necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedente a ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLARES contra DIEGO DE CARVALHO PALHETA, sob fundamento da ausência de dolo específico e inexistência de prejuízo ao erário
.

A sentença recorrida analisou com profundidade os elementos fáticos e normativos aplicáveis, destacando a incidência da Lei nº 14.230/2021, a qual, em sua nova redação, exige para a configuração de ato de improbidade administrativa a presença de dolo específico — entendido como a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado na lei.

Conforme bem observado no decisum, as irregularidades apontadas pelo ente municipal restringem-se à esfera da prestação de contas parcial, derivadas de falhas formais e ausência de documentos complementares, as quais, ainda que possam revelar desorganização administrativa, não se mostram aptas a comprovar a existência de má-fé ou finalidade ilícita por parte do requerido.

Ressalte-se que o próprio relatório da SEDUC aponta inconsistências sanáveis na documentação, sem evidência de apropriação indevida de recursos ou desvio de finalidade. Ademais, a certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará confirma a inexistência de Tomada de Contas Especial contra o apelado, tampouco houve decisão sancionatória ou imposição de ressarcimento.

No tocante à alegação recursal de que o juízo de origem teria se antecipado ao julgamento, sem oportunizar a produção de provas, constata-se dos autos que as partes foram instadas a se manifestar quanto ao interesse probatório, não tendo produzido diligências hábeis a infirmar o convencimento judicial quanto à suficiência da prova documental constante dos autos.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, o sistema da improbidade administrativa foi sensivelmente reformulado, passando a exigir, como condição
sine qua non
para a responsabilização do agente público, a demonstração de dolo específico — isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Foi suprimida, outrossim, a modalidade culposa, não sendo mais admitida a responsabilização com base em presunções.

É nesse contexto que se insere o julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a tese de que apenas condutas dolosas são alcançadas pela Lei de Improbidade Administrativa, sendo imprescindível a demonstração do elemento volitivo na forma qualificada exigida pela nova redação legal.

Inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a omissão do requerido se deu com a finalidade de ocultar irregularidades ou de frustrar a fiscalização, requisito esse indispensável à subsunção da conduta ao tipo do artigo 11, VI, da LIA, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

A ausência de prestação de contas, embora reprovável no plano administrativo, sem a demonstração do dolo específico, não enseja, por si só, a responsabilização por improbidade. E é justamente essa a linha traçada pelo juízo a quo, com acerto, ao consignar que, não obstante a omissão, os autos carecem de prova cabal da intenção ilícita exigida pela novel legislação.

No mesmo sentido, é o entendimento atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Com efeito, eventual falha formal na gestão administrativa, como a prestação de contas incompleta, tardia ou com documentação insuficiente, quando não demonstrada a presença de dolo específico ou má-fé, deve ser apreciada na seara administrativa e não no âmbito sancionatório da improbidade, sob pena de banalização da aplicação da LIA, em afronta aos princípios da legalidade e da intervenção mínima do direito sancionador.

No caso em exame, conforme bem analisado pelo juízo sentenciante, não há nos autos prova suficiente de que o recorrido tenha deliberadamente se omitido com o intuito de fraudar a legislação, apropriar-se indevidamente, desviar a finalidade, ou mesmo enriquecer ilicitamente.

Dessa forma, à míngua de prova de que a conduta do requerido tenha sido movida por intenção dolosa e de que a omissão na prestação de contas tenha decorrido de propósito deliberado de ocultar irregularidades, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalte-se que o dolo, em se tratando de ato ímprobo, não pode ser presumido ou construído a partir de meras conjecturas, sendo indispensável que a sua configuração esteja devidamente comprovada nos autos, mediante elementos de prova robustos e consistentes, o que, no presente caso, não se verifica.

Desta feita, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026